Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE VIAGEM. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por passageira contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso significativo em viagem de ônibus interestadual.
2. A autora alegou falha na prestação do serviço, incluindo atraso de mais de oito horas, más condições do transporte e ausência de comunicação adequada e alimentação durante o percurso.
3. Sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 33,50 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia reside na possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob alegação de que o montante fixado não atende aos critérios punitivo e pedagógico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação entre as partes configura-se como consumerista, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC. 6. O atraso e a falha na prestação do serviço foram reconhecidos, configurando o dever de indenizar. 7. O valor arbitrado pelo juízo de origem observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o dano experimentado e as condições das partes. 8. O Superior Tribunal de Justiça entende que a modificação do quantum indenizatório só se justifica se for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração quando já fixado em quantia compatível com os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: art. 14. Código Civil: arts. 734, 927 e 884. Lei 11.975/09, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no Ag n. 1.179.405/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13/4/2010). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1969123 RS 2021/0259111-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022; TJDFT: Acórdão 1898284, 0708178-96.2022.8.07.0019, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024; Acórdão 1809013, 0701062-72.2022.8.07.0008, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.